Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704333-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IEDA MARINHO GUIRRA RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE AVIADO NO FEITO EXECUTIVO. RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM EXCESSO PELA EXECUTADA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, condicionou o levantamento de valores depositados em excesso pela devedora, ora agravante, ao julgamento dos embargos de declaração aviados nos autos do Agravo de Instrumento n. 0709871-12.2021.8.07.0000. 2. A oposição de embargos de declaração nos autos do anterior Agravo de Instrumento n. 0709871-12.2021.8.07.0000 não tem o condão de, por si só, obstar o regular processamento do feito executivo, inclusive no que diz respeito ao levantamento dos valores depositados em excesso pela executada, ora agravante, na origem, por se tratar de recurso não dotado de efeito suspensivo ope legis. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pelo eminente magistrado de origem, ao condicionar o levantamento dos valores excessivamente depositados pela executada ao julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento n. 0709871-12.2021.8.07.0000, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, seja pelo fato de tal recurso não ser dotado de efeito suspensivo ope legis, seja porque os aclaratórios já foram julgados por esta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1674860, disponibilizado no DJe em 21/3/2023. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 520, inciso II e III, do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora usurpou a competência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir o levantamento dos valores depositados judicialmente, quando ainda está pendente de julgamento Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial no AGI 0709871-12.2021.8.07.0000, para definir se mantém ou não a incidência da correção monetária desde a data da celebração do contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 520, inciso II e III, do CPC, pois o colegiado não foi instado a se pronunciar sobre o mencionado preceito, e muito menos sobre a suposta usurpação da competência do STJ, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, caracterizada está a inovação da tese recursal e a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015